Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-85.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713189-85.2017.8.07.0018 RECORRENTE: EMPLAVI EVOLUCAO IMOBILIARIA LTDA. RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM A TERRACAP. CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA. FALTA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO. INCABÍVEL RESCISÃO CONTRATUAL POR FALTA PARCIAL DE ESTRUTURA NA REGIÃO NOROESTE. MINUTA CONTRATUAL DIVERGENTE DE EDITAL/INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A RESCISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONSTRUIR. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROJETO E MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE SEUS REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar rejeitada – cerceamento de defesa: o fato de o Magistrado ter decidido apenas com base em prova documental não acarreta, no caso, qualquer prejuízo à parte, uma vez que sendo ele o destinatário último da prova, e tendo nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, não se pode entender ter havido cerceamento de defesa pela simples não produção de prova pericial. Ademais, pelo princípio da persuasão racional o juiz pode apreciar e avaliar as provas constantes nos autos, formando sua convicção de forma livre. Mesmo que haja laudo pericial, o Magistrado não está vinculado a ele, podendo decidir de forma diversa, desde que fundamente. 2. A demora da TERRACAP em implantar infraestrutura básica, de forma completa, no Setor Noroeste, não implica na inviabilidade de construção no local, não sendo possível aplicar o artigo 78, inciso XVII da Lei no 8.666/93 e o artigo 475 do Código Civil, para rescindir o contrato firmado entre as partes. 3. Em caso de suposto vício entre a minuta contratual e o edital do certame público, tem-se que as informações que não constarem no termo contratual, devem estar previstas no edital de licitação. Logo, se a própria parte afirma que a previsão de que se queixa não está prevista na Escritura Pública, mas está presente no instrumento convocatório, não se verifica falta de informação ou prejuízo à parte, razão pela qual tal argumento não é suficiente para permitir a rescisão contratual. 4. Não há que se falar na configuração de perdas e danos quando inexistir requerimento administrativo para construir a obra, ausente a apresentação de projeto e memorial de incorporação. 5. Incabível a aplicação da teoria da perda de uma chance, tendo em vista que não restou configurado seus requisitos, incluindo-se o fato de não ter a apelante direito certo de ter o contrato rescindido, com fundamento na mora parcial da TERRACAP em estruturar o imóvel vendido. 6. A apresentação de documento em sede recursal é medida excepcional que tem lugar apenas nas situações previstas pelo legislador, e desde que devidamente fundamentadas. A norma processual civil é clara ao estabelecer que a apresentação de documento em sede recursal é medida excepcional que tem lugar apenas nas hipóteses elencadas pelo legislador, e desde que devidamente fundamentadas, quais sejam: quando a produção foi impossível na instância inferior por motivo de força maior; quando se tratar de fato ocorrido posteriormente aos articulados; ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Dessa feita, ausente fundamentação para recebimento de documento após prazo para recurso de apelação, incabível o acolhimento de tais documentos. 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 464, §1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial cerceou seu direito de defesa; b) artigo 1.022, inciso I, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 942 do mesmo Codex, por entender que, como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais foi fixada por maioria de votos, o julgamento deveria ter prosseguido com quórum ampliado, assegurando, inclusive, o direito de sustentação oral; d) artigos 3o, 41, 54, 77, 78, incisos I e II, e 79, inciso III, todos da Lei 8.666/93, 9o e 18, inciso V, ambos da Lei 6.766/1979, 422 e 475, ambos do Código Civil, alegando, sob a afirmação de observância ao princípio da boa-fé exigida em sede de contratos administrativos, a possibilidade de haver rescisão administrativa do contrato pelo inadimplemento de disposições constantes na avença, especialmente no tocante a não implantação por parte da recorrida da infraestrutura básica no prazo máximo de 4 (quatro) anos; e) artigos 8o, e 85, §8o, ambos do CPC, defendendo a necessidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Gilson Dipp (OAB/RS 5.112) e Rafael de Alencar Araripe Carneiro (OAB/DF 25.120). Em contrarrazões, a recorrida pugna pela aplicação de pena por litigância de má-fé, bem como pela majoração da verba honorária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, percebo que o recurso especial reúne condições de prosseguir com relação ao suposto vilipêndio aos artigos 3o, 41, 54, 77, 78, incisos I e II, e 79, inciso III, todos da Lei 8.666/93. Com efeito, não é pacífica a matéria e o próprio acórdão recorrido registra a controvérsia de que se reveste a questão. Ademais, não se me afigura desarrazoada, prima facie, a tese recursal, cuja natureza é eminentemente jurídica. Nessas circunstâncias, estando a matéria devidamente prequestionada, merece ser submetido o recurso ao exame do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Com relação aos pedidos deduzidos em contrarrazões, destaque-se que a fixação de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios não estão inseridas no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Por fim, determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gilson Dipp (OAB/RS 5.112) e Rafael de Alencar Araripe Carneiro (OAB/DF 25.120). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015